Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-88.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0700549-88.2023.8.07.0002 APELANTE: FABIO OLIVEIRA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Dê-se vista à Defensoria Pública para apresentar as razões recursais do apelante FABIO OLIVEIRA LIMA (réu preso). 2. Após, baixem-se os autos para a douta Promotoria de Justiça (contrarrazões). 3. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 26 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.